Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-29.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004525-29.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA

APELADO: CHARLES ELBO SANTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.
0004525-29.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADA: VITORIA SOTAO THALES - OAB 30878-A

APELADO:

CHARLES ELBO SANTO DO NASCIMENTO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS FRÁGEIS E DÚVIDA INCONTORNÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que impronunciou Charles Elbo dos Santos Nascimento da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do CP), por ausência de indícios suficientes de autoria na morte de Wellison Carneiro Figueiredo, guarda municipal, vítima de disparo de arma de fogo ocorrido em 09/01/2017, no interior de uma escola pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP, ou se é caso de manutenção da impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 413 do CPP exige, para a pronúncia, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais não se verificam no presente caso.

4.

Os depoimentos colhidos na instrução judicial foram vagos e inconclusivos, sem qualquer reconhecimento seguro do recorrido como autor ou partícipe do crime.

5.

Não há elementos técnicos, periciais ou documentais que vinculem o recorrido ao homicídio investigado.

6.

A invocação do princípio do in dubio pro societate não encontra respaldo na jurisprudência recente do STJ, que exige
elevada probabilidade
de autoria para a pronúncia, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.

7.

A pronúncia não pode se basear em suposições ou conjecturas, exigindo-se indícios concretos que demonstrem plausibilidade da acusação, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige indícios suficientes de autoria, sendo inviável sua decretação com base apenas em suspeitas ou depoimentos frágeis e inconclusivos.

2.

O princípio do in dubio pro societate não possui respaldo normativo no ordenamento jurídico brasileiro e não justifica o envio de réu a julgamento pelo Tribunal do Júri sem lastro probatório mínimo.

3.

A manutenção da impronúncia é medida que resguarda o devido processo legal e a presunção de inocência quando ausente prova suficiente da participação do acusado no delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

·

STF, HC 216.101/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 25.03.2024, DJe 03.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0004525-29.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADA: VITORIA SOTAO THALES - OAB 30878-A

APELADO: CHARLES ELBO SANTO DO NASCIMENTO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela assistente de acusação,
ELIZABETH FIGUEIREDO SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA (id 8457310), o qual impronunciou
CHARLES ELBO DOS SANTOS NASCIMENTO
da imputação de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público/PA ofereceu denúncia
DIOGO RODRIGO GOMES DA CRUZ
e
CHARLES ELBO DOS SANTOS NASCIMENTO
, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima
Wellison Carneiro Figueiredo
, ocorrido no dia 09/01/2017, por volta das 15h30min, no interior da Escola Walter Leite, localizada no Bairro do Mangueirão, em Belém/PA.

Segundo a exordial acusatória, a vítima, que era guarda municipal, teria sido morta por um disparo de arma de fogo na cabeça, sendo que o crime teria sido premeditado pelos denunciados (id 8457270).

Após regular tramitação, sobreveio a sentença supramencionada, na qual o Juízo
a quo
entendeu não haver indícios suficientes para a pronúncia de
CHARLES ELBO DOS SANTOS NASCIMENTO
, decidindo, assim, por sua impronúncia.

Irresignada com a decisão, a assistente de acusação interpôs o presente recurso, pugnando pela pronúncia do ora recorrido, sob a alegação de que há elementos suficientes para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (id 8457314 -8457318).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, defendendo a manutenção da decisão de impronúncia, sob o argumento de fragilidade probatória (id 8457318 – 8457319).

A defesa do apelado também apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ilegitimidade da assistente de acusação e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso (id8457327 – 8457328).

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo não provimento do apelo, mantendo a decisão que impronunciou o réu (id 14675734).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se à controvérsia em definir se existem, ou não, provas nos autos que apontem
CHARLES ELBO DOS SANTOS NASCIMENTO
como sendo o autor do delito apurado na origem e, por conseguinte, se ele deve, nesta condição, ser pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Analisando os autos, concluo que não assiste razão à assistente de acusação.

A decisão de impronúncia decorre da ausência de elementos mínimos que viabilizem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

O art. 413 do CPP exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que o magistrado possa proferir decisão de pronúncia, o que não se verifica no presente caso.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas oculares, cujos depoimentos foram registrados por meio audiovisual, as quais declararam não possuir certeza acerca da participação do apelado no homicídio apurado nos autos.

Em sua inquirição, a testemunha Maria da Paz de Souza Oliveira afirmou que não tinha como afirmar 100% que a pessoa da foto era a mesma que estava na secretaria da escola no momento do crime, qual seja, o ora recorrido (mídia de audiência de id 82 – 05m25s)

De outro lado, a testemunha Adélia Silva Guimarães registrou que não poderia reconhecer o ora apelado como sendo o autor do delito em comento em virtude da distância em que estava do local da execução (mídia de audiência de id 114 – 05m40s),

Verifico, assim, que nenhuma das testemunhas oculares conseguiu identificar, de forma segura e inequívoca,
CHARLES ELBO DOS SANTOS NASCIMENTO
como o autor ou partícipe do crime.

Além disso, não há qualquer prova técnica ou pericial que vincule o recorrido ao delito.

Em suma, não foram coletados vestígios de sua participação, nem testemunhas que tenham presenciado diretamente sua atuação no homicídio investigado.

A meu ver, o argumento de que seria aplicável ao caso o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo na doutrina e na jurisprudência atuais.

Em recente pronunciamento, no julgamento do REsp 2.091.647/DF, a 6ª Turma do STJ afirmou que
o chamado
in dubio pro societate
não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro
. Para ilustrar a riqueza argumentativa do julgado precitado, colaciono sua ementa:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP . 2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art . 413, caput, do CPP). 3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. 4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. 6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit ., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro.Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v . 7, n. 3, p.1.631-1 .668, set./dez. 2021). 8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. 9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri. 10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal. 11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. 12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. 13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito . Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros. 14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

Em conclusão, o presente caso não apresenta sequer indícios mínimos que possam embasar a pronúncia, a qual, como é sabido, não pode ser baseada apenas em conjecturas ou hipóteses, sob pena de afrontar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, cito jurisprudência do STF a respeito:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL. MERA RATIFICAÇÃO DO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO. INIDONEIDADE COMO PROVA COLHIDA EM JUÍZO À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1.
Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial
. Jurisprudência desta Turma. 2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Liminar referendada (STF - HC: 216101 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024).

Dessa forma, não há como prosperar o pleito recursal, uma vez que os autos não apresentam provas concretas da participação do recorrido no crime que lhe fora imputado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025